Tribunal: TJDFT
Processo: 0004875-55.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004875-55.2016.8.07.0010 RECORRENTE: WESLEY PIEDADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMPLO LASTRO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, a ampla prova documental (comunicação de ocorrência policial, relatórios subscritos por três agentes de polícia, certidão de nascimento, documentos de identificação da vítima, parecer técnico elaborado por psicóloga e o caderno de desenhos da criança) e a forte prova oral (declarações das policiais responsáveis pela oitiva do acusado, entrevista com a vítima, depoimento da genitora e da irmã mais velha da ofendida) são capazes de imputar ao acusado a conduta prevista no art. 217-A, do Código de Penal, em contexto de violência doméstica. 2. Nos crimes sexuais, a materialidade pode ser provada por várias maneiras. Mesmo porque, "os crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios no laudo pericial não acarreta necessariamente a absolvição." (Acórdão n.973806, 20120310003157APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 413/427). Ademais, é comum que a perícia técnica ocorra após longo tempo depois de ocorridos os abusos, inviabilizando a prova pericial. 3. Correta a aplicação do crime continuado quando os delitos foram cometidos no mesmo contexto fático com intervalo de poucos dias entre os abusos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que deve ser absolvido por insuficiência de provas, à luz do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação do permissivo constitucional que fundamenta o recurso atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o recurso não poderia prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020